Tribunal: TJMT
Processo: 1001785-31.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1001785-31.2022.8.11.0000
PACIENTE: MARCELO PEREIRA SANTOS
IMPETRANTE: PATRICIA GABRYELLE ALVES
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada Patricia Gabryelle Alves, em favor de Marcelo Pereira Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso no dia 24 de novembro de 2021 em decorrência do cumprimento dos Mandados de Prisão Preventiva n. 0002236-75.2015.8.22.0012.01.0001-03 e 0000349-14.2019.8.22.0013.01.0002-22, expedidos pelo Juízo da 2a Vara Genérica de Cerejeiras-RO, ocasião em que também foi autuado em flagrante delito pela suposta prática do crime de uso de documento falso, capitulado no art. 304 do Código Penal.
Sustenta a impetrante que, logo após ter aportado o auto de prisão em flagrante delito no Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá, na data de 24 de novembro de 2021, a defesa do paciente formulou pedido de concessão de liberdade provisória, que, após a manifestação do Ministério Público, foi indeferido pelo juiz plantonista na audiência de custódia realizada naquela mesma data.
Afirma que, após cumprida a decisão proferida em audiência de custódia, os autos não foram remetidos até hoje ao juízo competente, situação que impossibilita a defesa do paciente de formular pedido de relaxamento da prisão, porque não sabe qual será a unidade judiciária competente para analisá-lo.
Assevera que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo em vista o transcurso de mais de dois meses e meio da sua custódia cautelar, sem que o inquérito policial tenha sido concluído e o Ministério Público oferecido denúncia.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
De proêmio, é importante destacar que a situação narrada nestes autos é sui generis, visto que o paciente foi preso tanto em decorrência de cumprimento de mandados de prisão preventiva expedidos por autoridade judiciária de outro estado da Federação como também por ter sido autuado em flagrante delito pela suposta prática do crime de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal).
Em consulta aos autos de origem verifica-se que, logo após de a autoridade policial dar cumprimento aos mandados de prisão preventiva expedidos em desfavor do paciente e lavrar o auto de prisão em flagrante pelo delito previsto no art. 304 do Código Penal, este foi remetido para o Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá, onde foi autuado no sistema PJe sob o n. 1017524-49.2021.8.11.0042.
Por sua vez, o juiz plantonista recebeu o referido auto de prisão em flagrante delito apenas como comunicação de cumprimento de mandado de prisão preventiva, tendo, por essa razão, mantido a prisão do paciente na audiência de custódia, por entender que “compete ao juiz que determinou a prisão a apreciação do pleito defensivo formulado nesta audiência”; determinando, em seguida, que o juízo rondoniense fosse cientificado acerca da prisão do favorecido, bem como para tomar as medidas necessárias ao seu recambiamento ou outras providências que julgassem pertinentes.
Logo depois, o processo foi distribuído para o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, cujo titular determinou que o juízo rondoniense fosse comunicado acerca do cumprimento dos mandados de prisão preventiva retrocitados, tendo, em seguida, sido distribuído no sistema SEEU sob o n. 2000104-77.2022.8.11.0042, onde ficou sob a atribuição do Gabinete I daquela unidade judiciária, responsável pela Corregedoria dos Presídios, para adoção das medidas aplicáveis à espécie até que fosse concluído o recambiamento do paciente para o Estado de Rondônia.
Além disso, o magistrado determinou a remessa de cópia integral do processo ao cartório distribuidor, para que fosse instaurado incidente autônomo para apuração do flagrante delito contra o paciente, tendo a secretaria daquela unidade judiciária certificado o cumprimento da decisão e informado a instauração do processo n. 1017848-39.2021.8.11.0042, para fins de apuração do flagrante delito.
Ocorre que o processo por último citado, aparentemente, encontra-se em segredo de justiça, situação que impossibilita este relator de verificar o desdobramento das investigações em relação ao delito de uso de documento falso e se houve a decretação da prisão preventiva do paciente por este ilícito.
Sendo assim, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, tendo em vista que não há nestes autos pronunciamento da autoridade judiciária acerca do propalado excesso de prazo, não havendo, também, elementos que indiquem com segurança que não houve desdobramento das investigações em relação ao crime atribuído à sua pessoa. Além do mais, não se pode olvidar, que os prazos processuais não são peremptórios e sempre deverão ser considerados com base no princípio da razoabilidade.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; devendo informar, ainda, para qual juízo foi distribuído o processo 1017848-39.2021.8.11.0042, instaurado para apurar a prática do crime de uso de documento falso pelo paciente. Além disso, deve ser feita no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade judiciária impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de fevereiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator